Tribunal: TJBA
Processo: 8006605-06.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006605-06.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELK ANE AGUIAR DE ALMEIDA Advogado(s): MARCIO MARCONE DE LIMA SANTOS, ELIJAH CAMPELO JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s):CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO, BENITO CID CONDE NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO POR SERVIDOR FALECIDO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PENSÃO POR MORTE DA VIÚVA AVALISTA. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA RENDA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA SANADO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por HELK ANE AGUIAR DE ALMEIDA contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória c/c Pedido de Tutela Provisória ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos decorrentes de contrato de mútuo celebrado pelo cônjuge falecido da autora, bem como de exibição de documentos, abstenção de negativação e restituição de valores. A autora sustenta que recebe pensão por morte no valor bruto de R$ 6.273,65 e que a instituição financeira realiza descontos mensais de R$ 2.620,96 relativos ao empréstimo contratado pelo de cujus, montante superior à margem consignável. Requer a declaração de ilegalidade dos descontos acima do limite legal, a limitação da retenção, a exibição da evolução da dívida, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a vedação de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira impõe o reconhecimento automático da procedência dos pedidos iniciais; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em vício citra petita ao deixar de apreciar todos os pedidos formulados na inicial; e (iii) determinar se os descontos efetuados na pensão por morte da apelante ultrapassam o limite legal da margem consignável, caracterizando prática abusiva e ensejando limitação da retenção, repetição do indébito e demais providências correlatas. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não afastando o ônus de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. A ausência de contestação não impede o julgador de examinar a suficiência das provas constantes dos autos, podendo inclusive julgar improcedente o pedido quando não demonstrados os fatos constitutivos do direito invocado. Configura julgamento citra petita a sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Verificada a omissão no exame de pedidos e estando o processo em condições de julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, permitindo ao Tribunal apreciar diretamente as matérias não analisadas pelo juízo de origem. A limitação dos descontos destinados ao pagamento de empréstimos visa preservar a dignidade da pessoa humana e assegurar ao consumidor recursos mínimos para sua subsistência. A base de cálculo da margem consignável deve corresponder à renda efetivamente percebida pela devedora, não sendo legítima a utilização da remuneração do servidor falecido como parâmetro para os descontos. Demonstrado que os descontos realizados pela instituição financeira correspondem a mais de 41% da pensão percebida pela apelante, resta caracterizada a extrapolação do limite legal de 35% previsto na Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 14.431/2022. A manutenção de descontos superiores ao limite legal, mesmo após a alteração da base remuneratória decorrente do falecimento do mutuário, caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O consumidor possui direito básico à informação clara e adequada acerca da evolução de sua dívida, impondo-se à instituição financeira o dever de apresentar planilha detalhada do saldo devedor e das amortizações realizadas. A negativação do nome da consumidora com fundamento exclusivo na ausência de pagamento da parcela integral, quando os descontos superam o limite legal, revela-se indevida e deve ser vedada enquanto o pagamento ocorrer dentro da margem consignável permitida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora, não dispensando a comprovação do fato constitutivo do direito. Configura julgamento citra petita a sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial, podendo o Tribunal suprir a omissão mediante aplicação da teoria da causa madura quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. Os descontos destinados ao pagamento de empréstimo não podem ultrapassar o limite de 35% da renda efetivamente percebida pelo pensionista ou consumidor. A cobrança de valores acima da margem consignável, sem engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro. A instituição financeira deve fornecer informações claras sobre a evolução da dívida e se abster de negativar o nome do consumidor quando a inadimplência decorrer de cobrança indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 487, I, 492, 1.013, §3º, III, 931 e 937; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 14.431/2022; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.746.990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no RMS 62.555/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020; TJBA, Apelação nº 8000058-37.2021.8.05.0058, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006605-06.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante HELK ANE AGUIAR DE ALMEIDA e como apelada BRB BANCO DE BRASILIA SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e CONFERIR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .